Tribunal: STF
Processo: HC 195513
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa. Fabricação e distribuição ilegal de medicamento. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.